Tribunal: STJ
Processo: 0500002-83.2024.8.02.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891911 - AL
(2025/0103412-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
7 do STJ.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O insurgente deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54150469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d520ddbe-4406-4f7b-9917-181b3289653f

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d520ddbe-4406-4f7b-9917-181b3289653f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891911 - AL
(2025/0103412-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
7 do STJ.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O insurgente deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54150789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: c9e9e976-8cde-4ee0-84f3-30ac786168d7

especial com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c
art. 253,
RISTJ.
Em suas razões, o agravante sustenta que haveria refutado, de maneira
adequada, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, indicado pelo Tribunal
para não
a quo
admitir seu recurso especial.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e
providos o agravo e o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, por
e em razão
ausência de afronta a dispositivo legal
do
.
óbice da Súmula n. 7 do STJ
A defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido,

pois
para analisar
não refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório
as teses formuladas no recurso especial.
A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos.
Ilustrativamente:
[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa
impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem, especialmente a incidência dos
óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação do dissídio
jurisprudencial e da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54150789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: c9e9e976-8cde-4ee0-84f3-30ac786168d7

3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa
não refutou de forma específica os óbices da Súmula n. 284 do
STF, da não comprovação do dissídio jurisprudencial e da Súmula
n. 7 do STJ, aplicados pela Corte local na decisão que inadmitiu o
recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser
feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a
tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir
uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal
- o que não ocorreu na espécie.
de Justiça
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
destaquei)
4/7/2025,

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que o
insurgente não infirmou, especificamente, a incidência do referido enunciado
sumular.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:30
Código de Controle do Documento: c9e9e976-8cde-4ee0-84f3-30ac786168d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0103412-0
AREsp 2.891.911 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05000028320248020148 07009339520218020055 5000028320248020148
500002832024802014807009339520218020055 7009339520218020055
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515449980542155@
2025/0103412-0 - AREsp 2891911 Petição : 2025/0041509-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:43
Código de Controle do Documento: 0C63914C-2FC7-42C2-BD2E-AF89674D052C